Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA REITERADA AO SISBAJUD - “TEIMOSINHA”. MODALIDADE EXCEPCIONAL. CONSULTA REALIZADA RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATIVA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo garantem a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, por simplificarem as pesquisas e constrição de bens da parte devedora.
2. Este Tribunal de Justiça adota a orientação do STJ quanto a possibilidade de reiteração dos pedidos de pesquisa eletrônica, observando-se o critério temporal e o Princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011).
3. Compete precipuamente ao credor a tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos passíveis de penhora e a consulta ao SISBAJUD é modalidade excepcional cabível quando restar demonstrado que os esforços realizados pelo exequente foram infrutíferos.
4. A última diligência na tentativa de se localizar bens do executado, mediante o uso do sistema SISBAJUD, ocorreu há 5 (cinco) meses da interposição do presente recurso, sendo que, na ocasião, foi localizado somente o valor de R$ 10,67 na conta bancária do executado.
5. Não se mostra plausível o pedido formulado pela parte agravante para que não sejam transferidas ao Poder Judiciário medidas extremas e privativas, como a pesquisa no sistema SISBAJUD, pois essa incumbência geraria sobrecarga de atividades ao órgão julgador, causando, inclusive, morosidade na prestação jurisdicional.
6. Recurso conhecido e desprovido.